Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA/STJ No 1.095. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1.095, estabeleceu que a resolução dos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deve observar as disposições da Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese em julgamento, os devedores fiduciante restaram inadimplentes quanto ao pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária em garantia e, por conseguinte, diante da mora, consolidou-se a propriedade em benefício da credora fiduciária, conforme procedimento específico previsto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Não é o caso, portanto, de invocar a legislação consumerista, para revisar o contrato rescindido e deferir qualquer valor que sobejar da venda do bem, pois no caso de inadimplemento do contrato, aplica-se integralmente a legislação especial, afastando-se o CDC, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A segunda tentativa de vender o bem em hasta pública restou negativada, atraindo a extinção da dívida e exonerado o credor da obrigação de restituir qualquer valor que sobejar da venda, conforme a situação prevista no §5o do art. 27 da Lei no 9.514/97.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.